Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-79.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500140-79.2019.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante ALEXANDRE
CARLOS ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para desclassificar a
acusação de tráfico de drogas para o tipo do artigo 28, "caput", da Lei 11334/06, sujeitando o
Apelante à pena de prestação de serviços comunitários pelo prazo de seis (6) meses, e para reduzir
a pena do crime de falso a dois (2) anos de reclusão e dez dias/multa, a ser resgatada inicialmente
no regime fechado. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1500140-79.2019.8.26.0620 - Voto no
Apelação Criminal no 1500140-79.2019.8.26.0620.
Apelante: Alexandre Carlos Antunes.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 1500140-79.2019 Vara Criminal da Comarca de Taquarituba.
Voto no 39.668 - Relator.
O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Taquarituba
condenou Alexandre Carlos Antunes a cumprir penas de sete (7) anos e três (3)
meses de reclusão e a pagar setecentos e vinte e oito (728) dias/multa, e de dois (2)
anos e oito (8) meses de reclusão e a pagar catorze (14) dias/multa, por infração,
respectivamente aos artigos 33, "caput", da Lei 11343/06 e 297,"caput", do Código
Penal.
A sentença estipulou o regime fechado para o início do
cumprimento das penas.
O réu recorre em busca de absolvição, sustentando que
a ínfima quantidade de droga apreendida não comprova a traficância; nenhum ato de
venda foi presenciado; não houve a apreensão de petrecho que indicasse a prática do
tráfico; nenhum usuário foi abordado; não houve apreensão de dinheiro ou qualquer
objeto de origem ilícita. É tecnicamente primário e vinha exercendo trabalho lícito e
bem remunerado, com carteira assinada. E a substância não era cocaína e sim um
coquetel de medicamentos que ele tomava depois de fumar "maconha" para relaxar
e dormir. O documento encontrou na rua e depois inseriu a sua fotografia, passando
a usar quando precisava pegar ônibus para se dirigir para outra localidade. A droga
era para uso próprio. Em caráter subsidiário pretende a redução da pena, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1500140-79.2019.8.26.0620 - Voto no
confessou a sua condição de usuário e assumiu a propriedade da droga, ou a
desclassificação da imputação para o tipo do artigo 28, da Lei Antidrogas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 7 de março de 2019, no
município de Taquarituba, o Apelante alterou documento público verdadeiro. Na
mesma ocasião, por volta das 11:57 horas, na Rua Natal José Bortoti, n° 75, Centro,
naquela localidade, ele guardava e mantinha em depósito, para destinar ao consumo
de terceiros, 12 porções de cocaína, pesando 9,0g (nove gramas) e 21 porções de
"maconha", pesando 20,9g (vinte gramas e nove decigramas), substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Prossegue a peça vestibular afirmando que o réu
encontrou uma cédula de identidade em nome de Danilo Medeiros de Carvalho, mas
alterou o documento, retirando a foto nele contida e inserindo a sua.
Policiais foram dar cumprimento a mandado de busca
na casa do réu e encontraram as drogas na geladeira, apreendendo o documento,
cuja falsidade o réu admitiu. O documento e as substâncias foram apreendidos (fls.
11/12).
Os exames periciais constataram que as substâncias são
cocaína e "maconha" (laudo de exame químico toxicológico de fls. 307/313.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1500140-79.2019.8.26.0620 - Voto no
O documento está digitalizado a fls. 306 e constata-se
que se trata de cédula de identidade em nome de Danilo Medeiros de Carvalho,
ostentando a fotografia do Apelante.
Policiais foram dar cumprimento a mandado de busca
na casa do réu, porque haviam recebido informação de que ali residia um indivíduo
foragido, que possuiria arma de fogo. O réu não ofereceu resistência e prontamente
se entregou, dizendo que havia fugido na colônia.
Na casa foi encontrada uma cédula de identidade em
nome de terceira pessoa, mas com a foto do réu. Havia também um pote contendo
porções de cocaína e "maconha", cuja propriedade o réu admitiu, embora tenha
ressalvado que se destinavam a uso próprio.
O réu confessou em sede policial e em juízo que "teve a
ideia" de colocar a sua foto no documento porque era procurado pela polícia e
precisava viajar de uma cidade para outra. Admitiu a propriedade apenas da
"maconha", que afirmou se destinar a uso próprio.
Um dos policiais acrescentou que o réu era conhecido
nos meios pelo envolvimento com furto e não com tráfico de drogas.
A polícia não tinha notícia da prática de tráfico de
drogas no local da prisão.
Esse conjunto probatório; evidentemente preservada a
convicção do digno juiz sentenciante, não permite a condenação pelo tráfico, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1500140-79.2019.8.26.0620 - Voto no
não há sequer evidência nos autos de que o réu se dedicasse ao comércio clandestino
de substância entorpecente.
A quantidade do que foi arrecadado não é exagerada,
algumas poucas porções de "maconha" e cocaína, que bem poderiam se destinar ao
consumo do Apelante.
Ele não foi visto vendendo, cedendo ou fornecendo
drogas a quem quer que fosse, não houve abordagem de usuário, e a polícia não
realizou campana; não constatou movimentação anormal de pessoas na casa do réu.
Tampouco ocorreu apreensão de objetos relacionados ao tráfico, e assim por diante.
Em tais circunstâncias, creio que a conduta melhor se
amolda ao tipo do artigo 28, da Lei Antidrogas.
O tráfico acarreta pesadíssima sanção ao agente que o
pratica, ainda mais nas circunstâncias dos autos, em que Apelante não tem direito à
incidência da causa especial de redução de pena. Daí a indispensabilidade de prova
escorreita de que o agente realmente se dedique ao comércio clandestino de
entorpecente.
Por vezes a quantidade de droga apreendida é tão
significativa, que só por si já revela o propósito mercantil a animar a conduta do
agente. No caso em exame, contudo, a quantidade não é assim tão expressiva.
Como o réu é reincidente, deve ficar sujeito a pena de
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de seis (6) meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 1500140-79.2019.8.26.0620 - Voto no
No que diz respeito à adulteração de documento
público a condenação foi bem aplicada.
O réu confessou que alterou o documento, apondo nele
a sua foto; o documento encontra-se digitalizado nos autos; e os policiais
confirmaram que o localizaram no interior de residência do Apelante.
A pena é reduzida ao mínimo legal na base, afastando-
se o acréscimo pelos maus antecedentes, porque não basta que o juiz invoque as
informações existentes nos autos, como se procedeu a fls. 370: "o réu apresenta
maus antecedentes, conforme as certidões de fls. 228/288". Mas se trata da folha
de antecedentes do réu, que tem de tudo: inquérito policial, processos em
andamento, feitos extintos há mais de cinco anos, e inclusive condenações, mas não
se sabe qual delas a sentença adotou para agravar a sanção.
Depois o juiz reconheceu a incidência da atenuante da
confissão espontânea "conjuntamente presente a agravante da reincidência por
outros feitos; assim, agravo as penas na razão de um quinto... (fls. 370)".
Ou seja, a atenuante foi reconhecida, mas não teve
efeito prático algum. E também aqui não se sabe quais são esses "outros feitos" que
a sentença invocou.
Dai a redução da pena para este delito ao mínimo legal:
dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias/multa.
O regime inicial fechado é mantido, porque o Apelante
ostentava condenações definitivas, estava foragido e tornou a delinquir, deixando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 1500140-79.2019.8.26.0620 - Voto no
entrever a indispensabilidade de se adotar maior rigor.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial ao
recurso para desclassificar a acusação de tráfico de drogas para o tipo do artigo 28,
"caput", da Lei 11334/06, sujeitando o Apelante à pena de prestação de serviços
comunitários pelo prazo de seis (6) meses, e para reduzir a pena do crime de falso a
dois (2) anos de reclusão e dez dias/multa, a ser resgatada inicialmente no regime
fechado.
FRANCISCO ORLANDO
Relator